Tribunal: STF
Processo: AI 441889
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos, conforme o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição. Precedentes.



    Divergir da conclusão do Tribunal de origem acerca da natureza da gratificação, demandaria a análise da legislação local. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.